Tribunal: STF
Processo: Rcl 85494
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0116400-08.2008.5.04.0026. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor.



    Ao analisar o mérito da reclamação julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0116400-08.2008.5.04.0026, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437. (eDOC 20, id 3507d73f)



    A União peticionou nos autos para esclarecer que o seu interesse na causa possui natureza tributária, motivo pelo qual é Procuradoria-Geral Federal que representa a União em causas dessa natuza, nos termos do art. 15, § 3º, II, da Lie 11.457/2007 c/c Portaria PGF/PGFN 433/2007.



    Requer, assim, a retificação da autuação para que conste como órgão de representação da União a Procuradoria-Geral Federal (PGF), bem como a renovação da intimação com a consequente devolução do prazo recursal.



    Defiro o pedido nos termos em que formulado.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente